Tribunal: TJSP
Processo: 0008730-48.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo em execução. Pedido ministerial almejando reforma da decisão que deferiu a comutação de penas oriundas de roubos mediante emprego de arma de fogo. Viabilidade. Decreto Presidencial no 12.338/2024 que é expresso ao vedar, no art. 1o, I, a concessão de comutação para práticas hediondas. Roubos mediante emprego de arma de fogo que, à época da edição do referido decreto, já eram considerados

Ementa:
Agravo em execução. Pedido ministerial almejando reforma da decisão que deferiu a comutação de penas oriundas de roubos mediante emprego de arma de fogo. Viabilidade. Decreto Presidencial no 12.338/2024 que é expresso ao vedar, no art. 1o, I, a concessão de comutação para práticas hediondas. Roubos mediante emprego de arma de fogo que, à época da edição do referido decreto, já eram considerados hediondo (desde a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019), tornando inconcebível a concessão do benefício. O momento da valoração da hediondez deve corresponder à data de vigência do decreto de indulto, sendo irrelevante, para tal fim, se o crime não era definido como hediondo na ocasião de sua prática. Precedentes desta C. Câmara. Impossibilidade de concessão do benefício no caso concreto, por consubstanciar crime impeditivo. Reforma da decisão com o afastamento da comutação anteriormente concedida. Provimento.